Tribunal: TJSP
Processo: 1034603-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Intimação feita ao contribuinte por meio eletrônico (DEC), dos autos de infração lavrados, quando o procedimento administrativo de fiscalização havia se iniciado por meio de cartas e intimações pessoais - Empresa impetrante que foi cadastrada, de ofício, no Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC, sem que tenha sido esse cadastramento, formalmente comunicado, por meio do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Intimação feita ao contribuinte por meio eletrônico (DEC), dos autos de infração lavrados, quando o procedimento administrativo de fiscalização havia se iniciado por meio de cartas e intimações pessoais - Empresa impetrante que foi cadastrada, de ofício, no Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC, sem que tenha sido esse cadastramento, formalmente comunicado, por meio do Diário Oficial – Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insertos no art. 5o LV, da Constituição Federal – Ademais, a instrução normativa SF/SUREM no 02/2106, expressamente dispõe sobre a comunicação ao contribuinte, pelo Diário Oficial, do seu cadastramento no DEC – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000794299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034603-93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEBORA AGUIAR E ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
V.U. - sustentou oralmente o Dr. Marcelo Miranda D. F. Rosa - oab: 247.111/SP",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053
Apelante: Debora Aguiar e Arquitetos Associados S/s Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Secretario Municipal de Finanças e Desenvolvimento Economico
da Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.514
PROCESSUAL CIVIL – Intimação feita ao contribuinte
por meio eletrônico (DEC), dos autos de infração lavrados,
quando o procedimento administrativo de fiscalização
havia se iniciado por meio de cartas e intimações pessoais -
Empresa impetrante que foi cadastrada, de ofício, no
Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC, sem que
tenha sido esse cadastramento, formalmente comunicado,
por meio do Diário Oficial – Violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
insertos no art. 5o LV, da Constituição Federal – Ademais,
a
instrução
normativa
SF/SUREM
no
02/2106,
expressamente dispõe sobre a comunicação ao contribuinte,
pelo Diário Oficial, do seu cadastramento no DEC –
Sentença reformada – Recurso provido.

Trata-se de apelação (fls.215/234),
interposta em face de sentença (fls.175/176),
cujo relatório se adota, proferida em mandado de
segurança com pedido de liminar, impetrado
contra ato coator do senhor Secretário Municipal
de Finanças e Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de São Paulo e do Senhor Diretor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Departamento de Tributação E Julgamento (DEJULG), alegando a impetrante que está
enquadrada no Regime Especial de Sociedades
Profissionais (“SUP”), que estabelece condições
diferenciadas para a apuração e recolhimento do
ISS perante o Fisco Paulista. Aduz que foi
surpreendida em 07 de fevereiro de 2017 com a
notificação de lavratura do Termo de Desenquadramento do Regime Especial de
Recolhimento das Sociedades de Profissionais,
realizada no âmbito da Operação fiscal no
40082946, e, em consequência desse termo de
desenquadramento,
foram
lavradas
contra
a
empresa autos de infrações, pelos quais foi
exigido da impetrante o pagamento retroativo do
ISS relativo aos cinco anos anteriores ao
desenquadramento. Aduz que a impugnação que
ofertou administrativamente contra o ato de
desenquadramento foi considerada intempestiva,
pois foi considerada a intimação por meio do
domicílio
eletrônico,
ressaltando
que
a
Municipalidade alterou unilateralmente o meio de
intimação, que até então era sempre pessoal.
Sem
a
concessão
da
liminar
pretendida, a segurança foi denegada.
Parecer Ministerial a fls.173/174,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
4
absteve-se de manifestação.
Apela a então impetrante, buscando a
reforma do julgado, alegando que é contribuinte
do ISS, e em virtude de suas atividades, foi,
desde 2001, enquadrada no regime especial de
recolhimento
das
sociedades
profissionais

“SUP”, que estabelece condições diferenciadas
para o recolhimento do ISS perante o Fisco
Paulista. No entanto, em 6 de fevereiro de
2017,
foi
surpreendida
com
o
Termo
de
Desenquadramento

do
Regime
Especial
de
Sociedades Profissionais, realizada no âmbito da
operação
40082946
(Processo
Administrativo
2013.0.191.869-1).
Em

consequência
deste
desenquadramento, foram lavrados nove autos de
infração e imposição de multas, dos quais é
exigido do ora apelante, o pagamento de ISS
retroativos
aos
cinco
anos
anteriores
ao
desenquadramento. Neste momento, foi ofertada
impugnação contra os lançamentos fiscais, pela
via
administrativa,
que
foi
considerada
intempestiva. Alegou o então impetrante, que a
declarada intempestividade não deve prevalecer,
pois a houve a nulidade da intimação por meio do
domicílio eletrônico (DEC), ferindo, assim, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
5
direito ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal, pois alega que os fiscais
da prefeitura alteraram unilateralmente a forma
de intimação, pois, durante o procedimento de
fiscalização, que se iniciou por meio de ofícios
e cartas, e passou a ser feito pelo meio
eletrônico, sem qualquer aviso da mudança, pois
foi inscrito no DEC, de ofício, sem qualquer
aviso, e assim sendo, a impugnação apresentada
que considerou o prazo contado da intimação por
meio de carta enviada pelo correio, foi
declarada intempestiva.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O
presente
recurso
merece
provimento.
Verifica-se que, realmente, houve a
violação direta aos princípios basilares do
direito, insertos na Constituição Federal, quais
sejam, o da ampla defesa, do contraditório, e do
devido processo legal.
Não
foi
comunicada
à
empresa
apelante o seu credenciamento, de oficio, no
(DEC), (conforme bem especifica a Instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Normativa SF/SUREM 02/2016), circunstância que
acabou
por
gerar
a
decretação
da
intempestividade da impugnação aos autos de
infração impostos, uma vez que não foi o
contribuinte
devidamente
intimado
pelo
meio
pessoal das referidas imposições de multas.
Esta Turma Julgadora entende que é
inadmissível, ferindo os princípios de direito,
já indicados, que, no meio de um procedimento,
seja ele judicial ou administrativo, sejam
modificadas unilateralmente as regras, sem que
seja dado à parte prejudicada pela mudança, o
direito
de
manifestação

cerceando-lhe
frontalmente o sagrado direito de defesa e por
consequência, o contraditório e a ampla defesa.
Com efeito, da legislação aplicável
aos
caso
dos
autos,
verifica-se
que
a
Municipalidade de São Paulo, instituiu o DEC

Domicílio Eletrônico do Contribuinte, por meio
da Lei Municipal no 15.046/2011, que também
obrigou o credenciamento para as pessoas jurídicas, vindo a ser regulamentada pelo Decreto no
56.233/2015
e
normatizado
pela
Instrução
Normativa
SF/SUREM
no
14,
de
11/11/2015 (com Redação dada pela Instrução
Normativa SF/SUREM No 2 DE 23/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Nesse aspecto, veja-se o que dispõe
a Lei no 15.406/11:
“Art. 41. Fica instituída a comunicação
eletrônica entre a Secretaria Municipal
de Finanças e o sujeito passivo dos
tributos municipais por meio do Domicílio Eletrônico do Cidadão
Paulistano - DEC, sendo obrigatório o
credenciamento
para
as
pessoas
jurídicas, observadas a forma, condições
e prazos previstos em regulamento.”
[...]
“Art.
44.
Uma vez realizado o credenciamento nos termos do art.43
desta lei, as comunicações da Secretaria
Municipal de Finanças ao sujeito passivo
serão feitas por meio eletrônico, em
portal próprio, denominado DEC, dispensando-se a sua publicação no
Diário Oficial da Cidade, a notificação
ou intimação pessoal, ou o envio por via
postal.”
Ademais, estabelece o artigo 28, da
Lei 14.107/2005, que a intimação de decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
8
poderá ser efetuada por meio eletrônico. Veja o
que dispõe o citado dispositivo legal:
"Art.
28.
Considera-se
intimado
o
sujeito passivo, alternativamente:
I - com a publicação do extrato da
decisão no Diário Oficial da Cidade;
II - com o recebimento, por via postal,
de cópia da decisão, com aviso de
recebimento, a ser datado, firmado e
devolvido pelo destinatário ou pessoa
de seu domicílio; III - pessoalmente,
mediante entrega de cópia da decisão ao
sujeito passivo, a seu representante
legal, mandatário ou preposto, contra
assinatura datada no expediente em que
foi prolatada a decisão; IV - por meio
eletrônico, na forma do regulamento. A
respeito do credenciamento obrigatório
das pessoas jurídicas e condomínios
estabelecidos no Município de São Paulo
no
Domicílio
Eletrônico
do
Cidadão
Paulistano DEC.
A Instrução Normativa SF/SUREM no
14/15 acrescenta que:
“Art. 1° As pessoas obrigadas a se
credenciarem no Domicílio Eletrônico do Cidadão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
9
Paulistano DEC, nos termos do artigo 41 da Lei
no 15.406, de 8 de julho de 2011 e do Decreto no
56.223,
de
1o
de
julho
de
2015,
abaixo
discriminadas, deverão fazê-lo no prazo de 90
(noventa) dias, contados da publicação desta
instrução
normativa:
(Redação
dada
pela
Instrução Normativa SF/SUREM 2/2016)
I - pessoas jurídicas; (Incluído
pela Instrução Normativa SF/SUREM 2/2016)
[...]
§
3o
A Secretaria Municipal de
Finanças e Desenvolvimento Econômico realizará,
em até 90 (noventa) dias contados do término do
prazo previsto no caput deste artigo, o credenciamento de ofício das pessoas que,
obrigadas ao credenciamento, não o fizerem no
prazo estabelecido, exceto quando tratar-se de
advogados
constituídos
nos
processos
e
expedientes administrativos, hipótese em que o
credenciamento de ofício dar-se-á à vista de
documentos
comprobatórios
até
a
data
de
publicação da respectiva decisão ou manifestação
administrativa. (Redação dada pela Instrução
Normativa SF/SUREM no 07, de 11 de abril de
2016.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
10
§ 4o O credenciamento de ofício no
DEC, na forma do § 3o deste artigo, será
comunicado
ao
sujeito
passivo
por
edital
publicado no Diário Oficial da Cidade. (grifos
nossos)
Da
atenta
leitura
da
instrução
normativa retro mencionada, infere-se que nas
situações em que o credenciamento é realizado de
ofício, é necessária a comunicação do sujeito
passivo por meio de edital publicado no Diário
Oficial da Cidade. E não há nestes autos
qualquer prova de que a Secretaria de Finanças
do
Município
tenha
providenciado
esta
comunicação ao ora apelante.
Nesse
sentido,

observe-se
os
julgados desta Corte:
Apelação
Cível
1060484-72.2018.8.26.0053
Relator(a):
Silvana Malandrino Mollo Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público Data do julgamento:
12/12/2019
Data
de
publicação:
08/01/2020
Ementa:
Apelações
Cíveis
Ação
Anulatória
de
Multas
e
de
Restituição de Indébito Não cabimento
da distribuição por dependência ao Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
11
2018033-43.2019.8.26.0000
Notificações das autuações por meio do DEC (Domicílio Eletrônico do Cidadão)
Ausência de ciência do credenciamento
de ofício da autora, por meio de edital
publicado no Diário Oficial da Cidade
Intimação da autuada que se deu de
forma tácita Não cabimento Afronta os
princípios do contraditório, da ampla
defesa,
da
boa-fé
processual
e
da
lealdade das relações entre as partes
Invalidação dos AIIM ́s Restituição do
indébito comprovadamente recolhido a
esse título Sentença mantida na integralidade Sucumbência recursal
Recursos não providos.
Ressalta-se, que não há ilegalidade
na instituição do DEC para efetivação das
comunicações entre o Fisco e os contribuintes,
mas a intimação do contribuinte através de DEC
gerado
automaticamente,
de
ofício
pela
Administração, sem que tenha sido prévia e
pessoalmente intimada da sua existência implica
em nulidade da intimação.
Destarte, à luz dos princípios do
contraditório
e
da
ampla
defesa
também
aplicáveis em sede administrativa, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034603-93.2018.8.26.0053 -Voto no
12
art. 5o, LV, da Constituição Federal, imperiosa
a devolução do prazo para que a empresa impetrante se manifeste administrativamente,
diante da peculiaridade no caso concreto, sendo
o processo iniciado pelo meio físico.
Não
serão
fixados
honorários
advocatícios de sucumbência, em virtude da ação
de conhecimento, ser mandado de segurança, em
que não há fixação de honorários de sucumbência.
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator